Tribunal: TJDFT
Processo: 0704478-28.2020.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. DECRETO-LEI 911/69. INÉRCIA.

I – Frustrada a tentativa para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para o efetivo cumprimento das medidas de busca e apreensão e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução, art. 4o do Decreto-Lei 911/69, a fim de propiciar o prosseguimento da lide.

II – A inércia do autor em optar por uma das faculdades legais ou se manifestar sobre o recolhimento das custas para efetivação da diligência, mesmo intimado a fazê-lo, autoriza a extinção da busca e apreensão, não por perda superveniente do interesse, art. 485, inc. VI, do CPC, mas por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, inc. IV do mesmo artigo.

III – Apelação desprovida.